Tribunal: CARF
Processo: 11030.728167/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.728167/2019-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.309 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
L B BRONDANI & CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DILIGÊNCIA.
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de
dilação que rege o processo administrativo fiscal, a manifestação de
inconformidade, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os
elementos de prova em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as
exceções legais. A lei prevê meios instrutórios amplos para que o julgador
venha formar sua livre convicção motivada na apreciação do conjunto
probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias
com a finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. OMISSÃO REITERADA DA
FOLHA DE PAGAMENTO.
A exclusão do Simples Nacional dá-se de ofício mediante termo quando a
pessoa jurídica optante que omitir de forma reiterada da folha de pagamento da
empresa ou de documento de informações previsto pela legislação
previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado empregado, trabalhador
avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço, circunstância esta
evidenciada pelo acervo fático-probatório.
EFEITO DA EXCLUSÃO.
A exclusão do Simples Nacional produz efeito a partir do próprio mês da
ocorrência do fato, quando a Recorrente fica sujeita às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas, nos termos expressamente contidos na
legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.728167/2019-16
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.309 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.728167/2019-16

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Termo de Exclusão
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/PFO/RS no 08, de
05.05.2019, com efeitos a partir de 01.02.2015, motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados, e-fls. 12-13:
Art. 1o A pessoa jurídica L B BRONDANI & CIA LTDA, CNPJ no
72.426.455/0001-84, fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
– Simples Nacional, visto que incorreu na conduta prevista no inciso XII do artigo 29,
da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Art. 2o A exclusão, em conformidade com o § 1o do artigo 29 da Lei
Complementar no 123 de 14 de dezembro de 2006, produzirá efeitos a partir de
01/02/2015, vedada nova opção pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data de ciência deste Ato Declaratório, manifestação de inconformidade
dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na
unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de sua jurisdição, nos
termos do Decreto no 70235, de 6 de março de 1972.
Art. 4o Não havendo apresentação de manifestação de inconformidade no prazo
de que trata o artigo 3o, a exclusão tornar-se-á definitiva.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 4a Turma DRJ/DRJ/BHE no 02-98.231, de 12.02.2020, e-fls. 54-78:
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
A exclusão de ofício do optante pelo Simples Nacional dar-se-á quando a
empresa omitir de forma reiterada de sua folha de pagamento ou de documento de
informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.309 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.728167/2019-16

Notificada em 15.04.2020, e-fl. 82, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 04.05.2020, e-fls. 84-94, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
4. RAZÕES RECURSAIS
4.1 - REEXAME DOS ARGUMENTOS IMPUGNATÓRIOS Na impugnação
foram aduzidos os argumentos a seguir transcritos. Passam eles a integrar a primeira
parte desta peça recursal, dos quais a recorrente pede seu acurado reexame por essa
instância superior (CARF).
(...).
3. ARGUIÇÃO PRELIMINAR
Preliminarmente, a impugnante argui a absoluta insubsistência do que está
consignado no item 4 do 'PARECER', notadamente a parte final, em que é dito que os
autos de infração "... foram mantidos após o julgamento em última instância
administrativa".
Isto por três motivos:
- um, porque, na época, mesmo sabendo da inexistência da 'infração' apontada
pela fiscalização do Ministério do Trabalho, resolveu não contestá-la, pagando as
multas então aplicadas, para continuar operando sem as pressões das alas mais radicais
da cúpula do sindicato da categoria;
- dois, porque o fato de não ter contestado não produz o efeito do 'fato
consumado' que seria resultante de um 'julgamento em última instância
administrativa" que não ocorreu;
- três, porque os comprovantes existentes nos processos do MTE atestam os
pagamentos das multas.
4. A REAL (VERDADEIRA) NATUREZA DAS INFRAÇÕES' APONTADAS
NO ANO DE 2014 Para identificar a real (verdadeira) natureza das 'infrações'
apontadas no ano de 2014, impõe-se — antes - verificar os procedimentos/atos
sintetizados nos subsequentes itens 4.1 a 4.3.
4.1 - Fls. 01/02 do Processo n° 46272.001077/2014-10 — MTE: o AUTO DE
INFRAÇÃO n° 203.013.867, lavrado às 10,00 hs do dia 06.03.2014.
- Ementa: "Admitir ou manter empregado sem o respectivo registro em livro,
ficha ou sistema eletrônico competente".
- Capitulação: "Art. 41, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho".
- Histórico: "A empresa acima foi fiscalizada, no local da prestação dos
serviços, em data de 05.02.2014. Dos trabalhadores entrevistados na ação fiscal três
deles encontravam-se sem registro em CTPS (Carteira de Trabalho) e destes três dois
se encontravam em benefício de seguro-desemprego. Os empregados:
1 - Octávio José Kieds, PIS 107.57395.84.5, e 2 — Patrícia Vidal Mulinari, PIS
165.79537.50.0, foram registrados com a data retroativa a 06.01.2014. Os registros
retroativos à ação fiscal podem ser comprovados pelo recolhimento em atraso do
FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e pela emissão dos ASO (atestados
médicos) admissionais sendo o FGTS recolhido em 18.02.2014, e os ASO emitidos
em 11.02.2014 (ver cópias anexas).
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.309 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.728167/2019-16

3 - Cristiane Jantara, PIS: 163.50603.65-7, que declarou estar trabalhando há
duas semanas na empresa, não foi registrada sob a alegação de que "após a
fiscalização a funcionária Cristiane Jantara não compareceu mais ao trabalho".
Ressalte-se que a empregada em referência encontra-se em benefício do seguro
desemprego. (...).
• Fl. 15: o AVISO DE RECEBIMENTO (AR) emitido pelos CORREIOS,
atestando que o AUTO DE INFRAÇÃO n° 203.013.867 foi entregue no endereço da
empresa em 10.03.2014.
Do 'histórico' e da 'fundamentação legal' acima, verifica-se que a
MOTIVAÇÃO do auto de infração vincula-se ao fenômeno da admissão/manutenção
de empregados sem registro em carteira.
OBS.: os documentos supracitados compõem o ANEXO 1.
4.2 - Fls. 'avulsas': o AUTO DE INFRAÇÃO n° 203.014.189, lavrado às 09,45
hs do dia 06.03.2014.
- Ementa: "Manter empregado demitido sem justa causa trabalhando, sem o
respectivo registro, e recebendo indevidamente o beneficio do seguro desemprego".
- Capitulação: "Artigos 3° e 7° c/c artigo 24 da Lei n° 7.998, de 11.01/1990".
- Histórico: "A empresa acima foi fiscalizada, no local da prestação dos
serviços, em data de 05.02.2014. Dos trabalhadores entrevistados na ação fiscal três
deles encontravam-se sem registro em CTPS (Carteira de Trabalho) e destes três dois
se encontravam em benefício de seguro-desemprego. Os empregados:
I — Patrícia Vidal Mulinari, PIS 165.79537.50.0, estava recebendo o benefício
relativo à demissão em empresa anterior (Master ATS Supermercados). Foi registrada
com data retroativa à 06.01.2014. Ocorre que não há como precisar a data correta da
admissão na empresa objeto deste, pois a fiscalização toma por base a declaração do
empregado e sendo este beneficiário do seguro-desemprego pode declarar a data que
melhor lhe convém em casos de fraude ao sistema de ampara aos desempregados.
(...)
Após notificada, a empresa procedeu ao registro da empregada Patrícia, com
data retroativa a 06.01.2014. Dessa forma e conforme extrato do seguro desemprego
(em anexo) esta empregada recebeu a 1o parcela do beneficio, relativo ao mês
11/2013.
(...)
Encontram-se emitidas as parcelas 02 e 03 (porém ainda não pagas). A quarta
parcela encontra-se por emitir.
2 - Cristiane Jantara, PIS: 163.50603.65-7, que trabalhou na empresa até a data
de 05.12.2013, foi demitida sem justa causa e encaminhou o pedido de seguro-
desemprego.
Encontrada trabalhando na própria empresa que a demitiu e sem carteira de
trabalho assinada, ou seja: claro está o "conluio" entre empresa e empregado para
fraudar o sistema de seguro-desemprego. Declarou estar trabalhando há duas semanas,
mas, conforme dito acima, não há como precisar a data correta da nova admissão,
podendo ser admitida a hipótese de que a empregada nem ao menos deixou de
trabalhar na empresa que a demitiu (saiu somente no papel). Notificada a proceder ao
registro da referida empregada, a empresa declarou que "após a fiscalização, a
funcionária Cristiane Jantara não compareceu mais ao trabalho" (vide declaração
anexa).
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.309 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.728167/2019-16

(...)
Empregada Cristiane Jantara (não registrada) já recebeu duas das parcelas
emitidas pelo sistema (ver extrato anexo).
(...)
Do 'histórico' e, principalmente, da 'fundamentação legal', verifica-se que a
MOTIVAÇÃO do auto de infração vincula-se ao fenômeno da admissão/manutenção
de empregados recebendo o seguro desemprego.
OBS.: os documentos supracitados compõem o ANEXO 2.
4.3 - Fls. 'avulsas': o AUTO DE INFRAÇÃO n° 203.014.774, lavrado às 10,15
hs do dia 06.03.2014.
- Ementa: "Empregados registrados sob ação fiscal e Atestados médicos
Admissionais emitidos após a data dos registros funcionais na empresas. Vide cópias
anexas".
- Capitulação: "Artigo 157, inciso I, das CLT, c/c item 7.4.3.1 s NR-7, com
redação da Portaria n°24/1994".
- Histórico: "A empresa acima foi fiscalizada, no local da prestação dos
serviços, em data de 05.02.2014. Dos trabalhadores entrevistados na ação fiscal três
deles encontravam-se sem registro em CTPS (Carteira de Trabalho) e destes, dois
foram registrados. Os empregados:
1 - Octávio José Kieds, PIS 107.57395.84.5, e 2 — Patrícia Vidal Mulinari, PIS
165.79537.40.0, foram registrados com a data retroativa a 06.01.2014.
Destarte, os ASO (atestados médicos) admissionais foram emitidos em
11.02.2014 (ver cópias anexas), ou seja: trinta e seis dias após a data do efetivo
ingresso dos empregados na empresa. Em anexo, cópias dos registros funcionais
efetuados e cópias dos ASO admissionais, documentos esses que comprovam o acima
alegado. (...)".
Do 'histórico' e da 'fundamentação legal' citados, verifica-se que a
MOTIVAÇÃO do auto de infração vincula-se à emissão dos atestados médicos
admissionais após as datas dos registros funcionais dos empregados.
OBS.: os documentos supracitados compõem o ANEXO 3.
4.4 - AS DIFERENTES VERSÕES DOS FATOS
Os elementos apresentados nos itens precedentes (4.1 a 4.3) evidenciam que os
Agentes Fiscais lavraram três autos de infração, em três horários diferentes, com três
versões diferentes. Dito noutros termos: apontaram três 'infrações' diferentes.
A par disso, e apesar de aparentemente um só estar encartado num processo,
CERTO É que as três autuações foram formalmente constituídas e entregues à ora
impugnante.
A VARIABILIDADE dos 'entendimentos' adotados evidencia que os autos de
infração são juridicamente insubsistentes por careceram do elemento certeza.
Ademais, se infração houvesse a ser penalizada, a embargante sustenta que nos
casos de 'Patrícia Vidal Mulinari' e `Cristiane Jantara', o enquadramento seria o
realizado no auto de infração 203.014.189 (vide ANEXO 2).
5. A INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS SEM REGISTRO EM
FICHA/LIVRO NO ANO DE 2015
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.309 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.728167/2019-16

Examinando o auto de infração n° 20.594.115-0, que integra o processo
administrativo (MTE) n° 46272.000539/2015-54 (vide ANEXO 4), verifica-se que
nele conta o que segue.
Ementa: "Admitir ou manter empregado sem o respectivo registro em livro,
ficha ou sistema eletrônico competente".
Capitulação: "Art. 41, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho".
Histórico: "Em fiscalização iniciada dia 13/01/2015, na empesa supracitada, na
cidade de Erechim RS, constatou-se que o empregador admitiu ou manter empregado
sem o respectivo registro em livro, ficha ou sistema eletrônico competente.
Durante a inspeção foram encontrados 2 empregados trabalhando como auxiliar
de produção sem o respectivo registro. A empresa foi notificada a efetuar o registro
dos funcionários e assim o fez.
Segue abaixo relação dos funcionários prejudicados, encontrados trabalhando
sem registro".
(...).
A impugnante sustenta que o auto de infração em pauta é insubsistente à vista
dos motivos fático-jurídicos a seguir explicitados.
5.1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Por considerar importantes, a embargante apresenta as considerações iniciais
que seguem.
A primeira é de que a autoridade fiscal LIMITOU-SE a 'inspecionar' o recinto
da empresa num diminuto espaço de tempo, ou seja, numa rápida passagem.
O deficiente conhecimento a respeito de como os fatos ACONTECERAM, e via
de regra, NORMALMENTE ACONTECEM no mundo da realidade, levou-a a chegar
a CONSTATAÇÕES não só equivocadas, como, sobretudo, INJUSTAS/ARBITRÁRIAS.
Nos dois itens posteriores são detalhados os procedimentos referentes às
contratações dos dois empregados, que, aliás, reflete o que usualmente é praticado.
5.2 - GABRIEL DE OLIVEIRA A autoridade fiscal aponta que o trabalhador
GABRIEL DE OLIVEIRA foi admitido em 12.01.2015, tendo sido encontrado
trabalhando - SEM REGISTRO - no dia posterior (13.01.2015).
Todavia, SE, de forma mais abrangente, tivesse: a) - aprofundado a análise
fática; b) - solicitado e examinado a documentação que se encontrava de posse do
contador, teria constatado que:
- a referida pessoa (Gabriel) compareceu na empresa à procura de emprego na
manhã do dia 12.01.2015;
- diante da existência de vaga e considerando que o mesmo (Gabriel) portava os
documentos necessários, foi encaminhado ao escritório contábil para o processamento
dos registros pertinentes;
- no mesmo dia 12.01.2015, assinou o contrato de trabalho e foi registrado,
tendo ficado pendente apenas o 'exame admissional', que foi agendado junto ao
médico para o dia seguinte (13.01.2015);
- de acordo com a declaração médica em anexo, o exame admissional foi
realizado às 08h,00min (oito horas) do dia 13.01.2015, ocasião em que foi emitido o
'Atestado de Saúde Ocupacional' (ASO) e liberado para o trabalho;
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.309 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.728167/2019-16

- a data em que efetivamente iniciou a trabalhar foi no dia 13.01.2015.
Os comprovantes apresentados levam a duas IRREFUTÁVEIS CONCLUSÕES.
A primeira é de que NÃO PROCEDE a alegação fiscal de que o empregado
supra foi encontrado trabalhando sem registro.
A segunda é de que se alguma anormalidade pudesse ser apontada, tal como foi
feito no auto de infração n° 203.014.774 (vide ANEXO 3), seria a da apresentação do
ASO no dia posterior (13.01.2015) ao do contrato/registro (12.01.2015), o que
caracterizaria outro tipo de INFRAÇÃO.
OBS.: os documentos supracitados compõem o ANEXO 5.
5.3 - RICARDO RISTER DE BRITO A autoridade fiscal aponta que o
trabalhador RICARDO RISTER DE OLIVEIRA foi admitido em 13.01.2015, tendo
sido encontrado trabalhando — SEM REGISTRO - naquele mesmo dia (13.01.2015).
REPETINDO: SE, de forma mais abrangente, a Agente Fiscal tivesse: a) -
aprofundado a análise fática; b) - solicitado e examinado a documentação que se
encontrava de posse do escritório da contadora, teria constatado que:
- a referida pessoa (Ricardo) compareceu na empresa à procura de emprego na
tarde do dia 12.01.2015;
- diante da existência de vaga e considerando que o mesmo (Ricardo) não
portava todos documentos necessários, foi-lhe solicitado para providenciá-los e
entregá-los no escritório contábil para o processamento dos registros pertinentes;
- no mesmo dia (12.01.2015) foi agendada a consulta para exame de saúde
juntamente com o outro candidato a emprego (Gabriel), ambas marcadas para a
primeira hora da manhã do dia seguinte;
- de acordo com a declaração médica em anexo, o exame admissional foi
realizado às 08h15min (oito horas e quinze minutos) do dia 13.01.2015, ocasião em
que foi emitido o 'Atestado de Saúde Ocupacional' (ASO) e liberado para o trabalho;
- no mesmo dia 13.01.2015, foi ao escritório contábil, assinou o contrato de
trabalho e foi registrado;
- a data em que efetivamente iniciou a trabalhar foi no dia 13.01.2015.
As comprovações apresentadas levam à IRREFUTÁVEL CONCLUSÃO de
que NÃO PROCEDE a alegação fiscal de que o empregado supra foi encontrado
trabalhando sem registro.
De fato, consubstancia um procedimento superficial que a impugnante repudia
categoricamente pelas graves consequências produzidas.
OBS.: os documentos supracitados compõem o ANEXO 6.
6. A INOCORRÊNCIA DO MOTIVO DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
O conjunto de informações/comprovações referidas nos capítulos anteriores, no
sentido de que:
- o apontamento, pela fiscalização, no ano de 2014, de diferentes 'infrações' com
diferentes 'enquadramentos legais', por carecerem do requisito certeza, e, com isso,
impedirem o amplo direito de defesa, torna as autuações nulas;
- se 'infrações' houveram a ser penalizadas, seriam de outra natureza (tipo);
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.309 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.728167/2019-16

- a comprovada inexistência, no ano de 2015, de empregados trabalhando sem
registro em livro/ficha, autorizam concluir pela INOCORRÊNCIA do motivo causante
da EXCLUSÃO do SIMPLES NACIONAL.
4.2 - CONTRADITA À DECISÃO DE ia INSTÂNCIA
Apoiada no conjunto probatório e argumentos jurídicos detalhados no item
precedente, agora contraditando especificamente a decisão de primeira instância, a
recorrente apresenta as razões recursais a seguir delineadas.
• A EXCLUSÃO do Simples Nacional, DECLARADA com EFEITO
EXECUTÓRIO pelo Delegado da Receita Federal de Passo Fundo, consubstancia um
ATO ADMINISTRATIVO que se insere num CENÁRIO JURÍDICO
DIFERENCIADO em relação às infrações alegadamente ocorridas no bojo dos
processos administrativos-trabalhistas.
• Nesse contexto, os EFEITOS JURÍDICOS por ele (ato administrativo)
produzidos SÃO OUTROS, não se confundem com os (efeitos) dos procedimentos
trabalhistas. Em suma, MATERIALIZA um outro ato de poder do Estado e uma outra
consequência para o cidadão (no caso, a recorrente).
• O caráter DEFINITIVO (de FATO CONSUMADO) atribuído pela Turma
Julgadora ao pagamento das multas trabalhistas para manter a 'EXCLUSÃO' em lide,
além de não atentar para as DIFERENÇAS JURÍDICAS acima apontadas, incide
numa evidente SUPRESSÃO do direito à ampla defesa constitucionalmente garantido
(CRFB, art. 50, LV).
• É insubsistente o argumento de que a "atividade administrativa fazendária
tributária é plenamente vinculada, ...", utilizado para justificar a não apreciação das
contundentes provas que atestam a INOCORRÊNCIA FÁTICA das infrações
reiteradas abstratamente previstas no artigo 29 da LC 123/2006. Essencialmente
porque o pagamento das multas - imotivadamente decidido - no bojo do processo
trabalhista, não configura uma CONFISSÃO que gera efeitos irretratáveis
acriticamente/automaticamente aplicáveis no âmbito do direito tributário, tal como
ocorreu equivocadamente no presente caso.
Assim sendo, a inafastável conclusão que se impõe é de que o ADE e a
consequente EXCLUSÃO do SIMPLES não devem prosperar.
No que concerne ao pedido conclui que:
5. PEDIDOS
Diante do exposto, requer a esse Colegiado que, após examinado o recurso:
a) - declare a ineficácia/insubsistência dos atos que embasaram/formalizaram a
exclusão do SIMPLES NACIONAL, e, concomitantemente, reconheça o direito da
recorrente manter-se nesse regime;
b) - determine o posterior arquivamento do processo.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.309 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.728167/2019-16

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do litígio em relação ao Ato Declaratório Executivo
DRF/PFO/RS no 08, de 05.05.2019, com efeitos a partir de 01.02.2015 (art. 15, art. 141 e art. 492
do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Nulidade do Ato Declaratório Executivo e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Ato Declaratório Executivo foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com
base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os
requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.309 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.728167/2019-16

Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Exclusão do Simples Nacional - Omissão Reiterada da Folha de Pagamento
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.309 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.728167/2019-16

A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando: [...]
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de
documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou
tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe
preste serviço.
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a
opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos
3 (três) anos-calendário seguintes.
[...]
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII
do caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em
relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de
infração ou notificação de lançamento; ou
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a
utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou
mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo.
Ressalte-se que o procedimento de ofício foi ser realizado com base no Ofício
Secretaria de Inspeção do Trabalho no 30, de 10.10.2017, e-fls. 02-03:
1. Dando seguimento a Plano Nacional de Combate à Informalidade do
Trabalhador Empregado, que tem como um de seus objetivos reduzir a sonegação de
mais de 100 (cem) bilhões de reais em contribuições à previdência Social e ao FGTS,
a Secretaria de Inspeção do Trabalho desenvolveu função de extração no seu sistema
de Controle de Processos de Multas e Recursos - CPMR de informações para efeito do
disposto no art. 29, inciso XII, da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de
2016.
2. Desta forma, apresento, em arquivo eletrônico anexo a este Ofício, a relação
de empresas que omitiram de forma reiterada da sua folha de pagamento informações
previstas pela legislação trabalhista e previdenciária de segurado empregado.
3. Todas elas foram autuadas em mais de um exercício por infração ao art. 41,
caput da CLT, por manterem empregados em atividade labora! sem os respectivos
registros.
4. As situações relatadas foram formalizadas por intermédio de auto de infração
em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados, de idênticas
infrações, verificadas em relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário.
5. Os autos de infração foram regularmente processados com direito a ampla
defesa dos autuados e decididos em última instancia administrativa pela procedência.
6. Nos dados que seguem estão contidas as informações de CNPJ, nome
empresarial, n° do processo administrativo, n° do auto de infração e data da autuação.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.309 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.728167/2019-16

7. Informo ainda que a função desenvolvida no CPMR nos permitirá, a partir de
agora, encaminhar a relação das empresas nesta situação para a Receita Federal do
Brasil de forma periódica c centralizada.
Consta no Auto de Infração no 20.301.386 lavrado pela Secretaria de Inspeção do
Trabalho, e-fls. 04-05:
HISTÓRICO:
A empresa acima foi fiscalizada, no local da prestação dos serviços, em data de
05.02.2014. Dos trabalhadores entrevistados na ação fiscal três deles encontravam-se
sem registro em CTPS (Carteira de Trabalho) e destes três dois se encontravam em
benefício do seguro-desemprego. Os empregados: 1- Octávio José Kieds, PIS
107.57395.84.5, e, 2- Patrícia Vidal Mulinari, PIS: 165.79537.40.0 foram registrados
com a data retroativa a 06.01.2014. Os registros retroativos à ação fiscal podem ser
comprovados pelo recolhimento em atraso do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço) e pela emissão dos ASO (atestados médicos) admissionais, sendo o FGTS
recolhido em 18.02.2014 e os ASO emitidos em 11.02.2014 (ver cópias anexas). 3-
Cristiane Jantara, PIS: 163.50603.65-7, que declarou estar trabalhando há duas
semanas na empresa, não foi registrada sob a alegação de que "após a fiscalização a
funcionária Cristiane Jantara não compareceu mais ao trabalho". Ressalte-se que a
empregada em referência encontra-se em benefício do seguro desemprego. Em anexo,
cópias dos registros funcionais efetuados, cópias dos extratos das contas do FGTS,
cópias dos ASO admissionais e declaração da empresa sobre a empregada Cristiane
Jantara, documentos esses que comprovam o acima alegado. Auto de infração lavrado
fora do local da fiscalização, haja vista que a análise final da empresa só foi concluída
nesta data, na sede da GRTE-Passo Fundo/RS.
CAPITULAÇÃO:
Art. 41, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Está registrado no Auto de Infração no 20.594.115-0 lavrado pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho, e-fl. 06:
HISTÓRICO:
Em fiscalização iniciada dia 13/01/2015, na empresa supracitada, na cidade de
Erechim RS, constatou-se que o empregador admitiu ou manter empregado sem o
respectivo registro em livro, ficha ou sistema eletrônico competente.
Durante a inspeção foram encontrados 2 empregados trabalhando como auxiliar
de produção sem o respectivo registro. A empresa foi notificada a efetuar o registro
dos funcionários e assim o fez.
Segue abaixo relação dos funcionários prejudicados, encontrados trabalhando
sem registro.
Fiscalização realizada na modalidade mista, nos termos do disposto no art. 30, §
3o, do Decreto 4552/2002.
CAPITULAÇÃO:
Art. 41, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.309 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.728167/2019-16

Consta no Parecer DRF/PFO, de 05.06.2019, e-fls. 10-11, cujos fundamentos de
fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Trata-se de representação formalizada pela Secretaria de Inspeção do Trabalho
através do Ofício n° 301/2017/GAB/SIT/Mtb, de 10 de outubro de 2017, para fins de
exclusão da pessoa jurídica acima identificada do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte –Simples Nacional, tendo em vista a ocorrência de causa de exclusão
definida na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
2. De acordo com as informações carreadas ao processo, a empresa foi autuada
em mais de uma oportunidade pelo cometimento de infração ao caput do art. 41 da
Consolidação das Leis Trabalhistas, ou seja, por manter empregados em atividade
laboral sem os respectivos registros (folhas 4 a 6).
3. A situação reportada deu margem à lavratura de 2 (dois) Autos de Infração:
a) o de n° 20.301.386-7, datado de 06/03/2014, tratado no processo
46272.001077/2014-10 e; b) o de n° 20.594.115-0, datado de 25/02/2015, encartado
no processo 46272.000539/2015-54.
4. Todos aos Autos de Infração respeitaram o direito à ampla defesa e foram
mantidos após o julgamento em última instância administrativa.
5. Oportuno esclarecer que a prática reiterada da infração referida no item 2, em
2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados, verificada em
relação aos últimos 5 (cinco) anos, impõe a exclusão de ofício do Simples Nacional,
conforme inciso XII do art. 29 da Lei Complementar n° 123/2006:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
(...)
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de
documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou
tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe
preste serviço.
§1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a
opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos
3 (três) anos-calendário seguintes.
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a
opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos
3 (três) anos-calendário seguintes.
(...)
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.309 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.728167/2019-16

§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII
do caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em
relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de
infração ou notificação de lançamento; ou (...)” grifos nossos
6. No caso em exame, a reincidência (prática reiterada) restou configurada com
a formalização do Auto de Infração n° 20.594.115-0, datado de 25/02/2015 (processo
46272.000539/2015-54). Tal situação merece destaque por ser determinante para os
efeitos da exclusão do Simples Nacional.
7. Sendo assim, concluindo que a pessoa jurídica incorreu na conduta prevista
no inciso XII do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, será emitido o Ato
Declaratório Executivo necessário à formalização da exclusão da pessoa jurídica do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. A exclusão, por sua
vez, surtirá efeitos a partir de 01/02/2015, tendo em vista os registros apontados no
item 6, vedada nova opção pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes, em
atenção ao § 1° do artigo 29 da Lei Complementar no 123 de 14 de dezembro de 2006.
Os autos estão instruídos, entre outros documentos comprobatórios dos
procedimentos trabalhistas, com os Registros de Empregados e os respectivos Atestados de
Saúde Ocupacional, bem como as decisões proferidas nos Autos de Infração lavrados pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho, e-fls. 26-96:
Processo: 46272.001077/2014-10
Auto de Infração n°: 203013867
CNPJ/CPF/CEI: 72.426.455/0001-84
Razão Social: L B BRONDANI & CIA LTDA – ME [...]
1. A empresa acima foi autuada por infração ao dispositivo legal informado na
capitulação abaixo.
Considerando que a autuada não apresentou defesa, a análise do auto de
infração restringe-se tão-somente aos aspectos formais deste, os quais estão em
conformidade com a legislação vigente.
Assim, presentes os requisitos configuradores da infração administrativa e não
tendo sido a presunção de veracidade da peça fiscal elidida pela autuada, devida é a
aplicação da multa prevista em lei.
2. Pelos fundamentos acima expendidos, julgo PROCEDENTE o Auto de
Infração em epígrafe. Uma vez que a autuada é Primária, imponho-lhe a multa
administrativa prevista na legislação em vigor. [...]
Processo: 46272.000539/2015-54
Auto de Infração n°: 205941150
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.309 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.728167/2019-16

CNPJ/CPF/CEI: 72.426.455/0001-84
Razão Social: L B BRONDANI & CIA LTDA – ME [...]
1. A empresa acima foi autuada por infração ao dispositivo legal informado na
capitulação abaixo.
Considerando que a autuada não apresentou defesa, a análise do auto de
infração restringe-se tão-somente aos aspectos formais deste, os quais estão em
conformidade com a legislação vigente.
Assim, presentes os requisitos configuradores da infração administrativa e não
tendo sido a presunção de veracidade da peça fiscal elidida pela autuada, devida é a
aplicação da multa prevista em lei.
2. Pelos fundamentos acima expendidos, julgo PROCEDENTE o Auto de
Infração em epígrafe. Uma vez que a autuada é Primária, imponho-lhe a multa
administrativa prevista na legislação em vigor. [...]
Tem-se que e Recorrente apresenta argumentos em face dos Autos de Infração
lavrados pela Secretaria de Inspeção do Trabalho. Ocorre que estes procedimentos encontram-se
findos na esfera administrativa em seu desfavor, após a observância do devido processo legal,
ampla defesa e contraditório (incisos LIV e LV no art. 5o da Constituição Federal). Os fatos
então verificados restaram comprovados nos respectivos procedimentos, de modo que restou
evidenciado que a Recorrente incorreu em situação excludente de “omitir de forma reiterada da
folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação
previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte
individual que lhe preste serviço”.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Por conseguinte, o Ato Declaratório Executivo DRF/PFO/RS no 08, de
05.05.2019, com efeitos a partir de 01.02.2015, e-fls. 12-13, deve ser considerado correto, já que
a circunstância de exclusão do Simples Nacional está evidenciada pelo acervo fático-probatório
produzidos nos autos. Logo não cabe razão a Recorrente.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 4a Turma DRJ/DRJ/BHE no 02-98.231, de 12.02.2020, e-
fls. 54-78, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.309 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.728167/2019-16

A exclusão contestada apresenta por fundamento os seguintes dispositivos da
Lei Complementar no 123, de 2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se- á quando:
(...)
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de
documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou
tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe
preste serviço.
§1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a
opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos
3 (três) anos-calendário seguintes.
Em sua defesa, a interessada afirma que as infrações, pelas razões que
apresenta, seriam insubsistentes, mesmo que não tenham sido contestadas e que tenha
optado pelo pagamento das multas.
Ocorre que as infrações que determinaram a exclusão da interessada do Simples
Nacional são de natureza trabalhista, cuja apuração e processamento estão a cargo do
órgão trabalhista pertencente à estrutura do Poder Executivo. E, conforme se constata
do presente processo, as infrações foram devidamente formalizadas nos processos
trabalhistas nos 46272.001077/2014-10 e 46272.000539/2015-54, que se tornaram
definitivos na instância administrativa pelo pagamento das multas aplicadas. Deste
modo, não cabe a esta DRJ apreciar questões que deveriam ter sido apresentadas pela
interessada na esfera competente e no momento oportuno.
No que tange às alegações de que teriam sido apuradas diferentes infrações, não
assiste razão à manifestante, pelo que se constata dos históricos dos Autos de Infração,
acostados a fls. 4 a 6, transcritos a seguir:
AUTO DE INFRAÇÃO No 20.301.386-7
A empresa acima foi fiscalizada, no local da prestação dos serviços, em data de
05.02.2014. Dos trabalhadores entrevistados na ação fiscal três deles encontravam-se
sem registro em CTPS (Carteira de Trabalho) e destes três dois se encontravam em
benefício do seguro-desemprego.
CAPITULAÇÃO:
Art. 41, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
AUTO DE INFRAÇÃO No 20.594.115-0
Em fiscalização iniciada dia 13/01/2015, na empresa supracitada, na cidade de
Erechim RS, constatou-se que o empregador admitiu ou manter empregado sem o
respectivo registro em livro, ficha ou sistema eletrônico competente. Durante a
inspeção foram encontrados 2 empregados trabalhando como auxiliar de produção
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.309 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.728167/2019-16

sem o respectivo registro. A empresa foi notificada a efetuar o registro dos
funcionários e assim o fez.
CAPITULAÇÃO:
Art. 41, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
O artigo 41 da CLT, por sua vez, dispõe que:
Art. 41 - Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro
dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema
eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho.
Portanto, coincidentes as infrações apuradas, caracteriza-se a reiteração definida
no § 9o, inciso I, do artigo 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, devendo ser
confirmado o ADE ora contestado.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se- á quando:
(...)
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII
do caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em
relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de
infração ou notificação de lançamento; ou II - a segunda ocorrência de idênticas
infrações, caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou
reduzir o pagamento de tributo.
Assinale-se que a atividade administrativa tributária é plenamente vinculada,
sendo vedado às autoridades fazendárias o descumprimento das determinações
contidas na legislação vigente. Uma vez caracterizada a hipótese legal, não pode a
autoridade administrativa deixar de observar as disposições da legislação tributária.
Assim sendo, o Acórdão da 4a Turma DRJ/DRJ/BHE no 02-98.231, de
12.02.2020, e-fls. 54-78, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Efeito da Exclusão do Simples Federal
A Recorrente discorda do efeito do procedimento fiscal.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando: [...]
§1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.309 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.728167/2019-16

regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes. [...]
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
A exclusão do Simples Nacional produz efeito a partir do próprio mês da
ocorrência do fato, quando a Recorrente fica sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas, nos termos expressamente contidos na legislação tributária. Esta consequência
decorre de expressa previsão legal que é de observância obrigatória pela autoridade, sob pena de
responsabilidade funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Logo, o Ato Declaratório Executivo DRF/PFO/RS no 08, de 05.05.2019, com
efeitos a partir de 01.02.2015, e-fls. 12-13, deve ser mantido, em virtude de lei.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital